Tribunal: TJSP
Processo: 0516811-78.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de 1996 a 2005 - Prescrição intercorrente – Inocorrência – Ausência de suspensão processual – Condição sine qua non para o início do prazo prescricional – Ofensa aos artigos 25 e 40 da Lei no 6.830/80 – Precedente dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.340.553/RS e 1.330.473/SP – Prescrição dos exercícios de 2003 a 2005 afastada - Exercícios de 1996 a

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de 1996 a 2005 - Prescrição intercorrente – Inocorrência – Ausência de suspensão processual – Condição sine qua non para o início do prazo prescricional – Ofensa aos artigos 25 e 40 da Lei no 6.830/80 – Precedente dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.340.553/RS e 1.330.473/SP – Prescrição dos exercícios de 2003 a 2005 afastada - Exercícios de 1996 a 2001– ocorrência da prescrição do crédito tributário – Prescrição – Dies a quo da data estipulada para o pagamento de parcela única – Alegação de inobservância do impulso processual e de que a interrupção da prescrição deve retroagir à data da propositura da ação executiva - Razões recursais inaplicáveis, posto que quando da distribuição a execução já se encontravam prescritos os créditos tributários dos mencionados exercícios - Inteligência do RE 1.641.011– Ação intentada depois que já consumada prescrição dos créditos - Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ – Demora na propositura da execução fiscal - Jurisprudência do STJ pacífica no sentido de que a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0516811-78.2006.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado IMOB E CONSTR
CONTINENTAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0516811-78.2006.8.26.0224
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0516811-78.2006.8.26.0224 - Guarulhos
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: IMOB E CONSTR CONTINENTAL LTDA
VOTO No 16015
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de 1996 a 2005 -
Prescrição intercorrente – Inocorrência – Ausência de
suspensão processual – Condição sine qua non para o início do
prazo prescricional – Ofensa aos artigos 25 e 40 da Lei no
6.830/80 – Precedente dos Recursos Especiais Repetitivos no
1.340.553/RS e 1.330.473/SP – Prescrição dos exercícios de
2003 a 2005 afastada - Exercícios de 1996 a 2001– ocorrência
da prescrição do crédito tributário – Prescrição – Dies a quo da
data estipulada para o pagamento de parcela única – Alegação
de inobservância do impulso processual e de que a interrupção
da prescrição deve retroagir à data da propositura da ação
executiva - Razões recursais inaplicáveis, posto que quando da
distribuição a execução já se encontravam prescritos os
créditos tributários dos mencionados exercícios - Inteligência
do RE 1.641.011– Ação intentada depois que já consumada
prescrição dos créditos - Inaplicabilidade da Súmula 106 do
STJ – Demora na propositura da execução fiscal -
Jurisprudência do STJ pacífica no sentido de que a prescrição
ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de
ofício. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida
às fls. 16/21, que reconheceu a prescrição originária de alguns exercícios de IPTU,

bem como a prescrição intercorrente dos demais.
Em síntese, sustenta a apelante que não ocorreu a
prescrição, haja vista que não agiu com inércia, sendo eventual demora imputável aos
mecanismos da Justiça, nos termos da Súmula no 106 do STJ. Alega ainda, ausência de
intimação do ente público, conduta violadora do preceito estabelecido no artigo 9° do
Código de Processo Civil. Por fim, pede o prosseguimento da execução.
Recurso tempestivo e isento de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0516811-78.2006.8.26.0224
3
Não houve resposta.
É o relatório.
A insurgência merece guarida parcial.
Restou firmado em recente decisão do E.STJ que o marco
inicial de contagem da prescrição do IPTU é contado do dia seguinte à data em que
venceu o pagamento em cota única.
No que diz respeito ao IPTU merece ser citada a decisão
relativamente ao Tema 980 (RE 1.641.011 PA, Relator Napoleão Nunes Filho, Dje
21/11/2018):
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL.
DIA
SEGUINTE
AO
VENCIMENTO
DA
EXAÇÃO.
PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER
A
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
NECESSÁRIA
MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO
DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO
ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. (...) O encaminhamento do carnê do IPTU ao contribuinte,
contemplando o pagamento em 10 cotas mensais, não se enquadra como
parcelamento. Com efeito, no momento em que emitido o carnê, não se pode
falar, ainda, em débito tributário vencido, pois o parcelamento, como
modalidade de moratória, versa necessariamente a respeito de crédito
tributário já constituído e vencido. Dessa forma, a oferta de pagamento por
meio de cotas parceladas (parcelamento de ofício) não tem o condão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0516811-78.2006.8.26.0224
4
modificar a data a partir da qual tem início o prazo prescricional.
Outrossim, a prescrição do direito de cobrança é verificada
quando transcorrido o lapso temporal previsto no art. 174 do CTN, qual seja 5 (cinco)
anos, contado entre a constituição definitiva do crédito tributário e uma eventual causa
interruptiva.
Antes da LC n.118/05, que teve vigência a partir 09 de
junho de 2005, o marco interruptivo da prescrição era a efetiva citação do executado.
Com a nova redação trazida pela referida Lei Complementar, passou a interromper a
prescrição o despacho que ordenar a citação do executado.
Tendo em vista que a presente execução fiscal foi ajuizada
em 22/12/2006, o marco interruptivo a ser considerado é o despacho citatório, o que
ocorreu somente em 04/01/2008, quando já transcorrido o lapso prescricional, portanto,
em relação aos exercícios de 1996 a 2001. Assim, verifica-se que quando do despacho
citatório, já estava ultrapassado o prazo quinquenal em relação aos exercícios citados.
Desta forma, não cabe aqui a incidência da Súmula 106 do
STJ, pois houve demora por parte da Municipalidade na propositura da execução fiscal
e quando da distribuição da ação os exercícios de 1996 a 2001 já tinham sido
alcançados pela prescrição.
Já com relação aos demais exercícios verifica-se que a
execução foi distribuída tempestivamente, não tendo havido a prescrição do crédito
tributário.
Com efeito, as modalidades de prescrição ordinária e
intercorrente não se confundem, pois esta se consuma quando aquela é interrompida e
volta a correr no curso do processo por prazo idêntico. A prescrição intercorrente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0516811-78.2006.8.26.0224
5
assim, nada mais é do que uma espécie do gênero prescrição que ocorre em razão de
longa inércia do titular do direito na condução do processo, e isso porque a ninguém é
dado eternizar o deslinde da demanda por pura desídia, mesmo as execuções fiscais
propostas pela Fazenda Pública. Acerca da aplicação do art. 40, par. 4o, da Lei no
6.830/80, o E. STJ já se manifestou em recente julgado submetido ao rito dos recursos
repetitivos, do qual se destaca o seguinte trecho da tese firmada na ocasião:
“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo,
sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado
declarar ter ocorrido a suspensão da execução.” (REsp
1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
O prazo in albis a ser considerado, portanto, é de seis
anos: um ano de suspensão processual, mais os cincos anos relativos à prescrição
ordinária. Todavia, é de se frisar a importância da intimação pessoal da Fazenda
Pública, sem a qual não há que se falar da ciência mencionada no colacionado
precedente, cuja ocorrência é imprescindível para o início do prazo de suspensão
previsto no art. 40, par. 1o e 2o, da Lei no 6.830.
De fato, citada em 18/02/2010, não foram localizados bens
livres e desembaraçados da executada para penhora (fls. 11), sendo aberta vista à
Fazenda Pública em 16/11/2015, momento em que requerida a penhora on-line das
contas da executada.
Verifica-se, portanto, que não houve a suspensão e o
consequente arquivamento do feito, pelo que o prazo prescricional jamais se iniciou.
Em caso análogo e também submetido ao rito dos recursos repetitivos, embora
plenamente aplicável a qualquer execução fiscal, o STJ firmou tal entendimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0516811-78.2006.8.26.0224
6
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL.
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. INTIMAÇÃO
PESSOAL. ART. 25 DA LEI 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. 1. Em execução fiscal ajuizada por Conselho de
Fiscalização Profissional, seu representante judicial possui a
prerrogativa de ser pessoalmente intimado, conforme disposto no art.
25 da Lei 6.830/80. 2. Recurso especial conhecido e provido.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução
STJ 8/08.
“É necessária a intimação pessoal do representante judicial de
Conselho Regional de Corretores de Imóveis em execução fiscal por
este ajuizada. Isso porque, conforme o artigo 5o da Lei da Lei
6.530/1978, os conselhos de fiscalização profissional possuem
natureza jurídica de autarquia, e, no contexto da Lei 6.830/1980, a
expressão Fazenda Pública abrange todas as entidades mencionadas
no artigo 1o dessa lei, inclusive as autarquias. Diante disso, por
haver regra específica, os representantes judiciais destas entidades
possuem a prerrogativa de ser pessoalmente intimados nas execuções
fiscais. É necessária a intimação pessoal do representante judicial de
Conselho Regional de Corretores de Imóveis em execução fiscal por
este ajuizada, mesmo diante da intimação eletrônica prevista pela Lei
11.419/2006. Isso porque, nos termos de seu artigo 4o, § 2o, a
publicação eletrônica substitui qualquer outro meio e publicação
oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por
lei, exigem intimação ou vista pessoal.” (REsp 1330473/SP, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 12/06/2013, DJe 02/08/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0516811-78.2006.8.26.0224
7
Assim no tocante aos exercícios de 2002 a 2005 não se
verifica a ocorrência de prescrição do crédito, tampouco a prescrição intercorrente. Já
em relação aos exercícios de 1996 a 2001 de rigor a manutenção da sentença, tendo em
vista a ocorrência da prescrição do crédito tributário.
Do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso para
que seja afastada a prescrição dos exercícios de 2002, 2003 e 2004, determinando-se o
regular prosseguimento da exação.
MÔNICA SERRANO
Relatora